Tribunal: TJMT
Processo: 0003252-36.2017.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003252-36.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.091.741-00 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003252-36.2017.8.11.0033

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
16, § 1o, IV
, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUPRESSÃO OU ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO ARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TESTEMUNHO HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DO ACUSADO – CRIME DE MERA CONDUTA – PERÍCIA TÉCNICA DISPENSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-FERAL DE JUSTIÇA.

Para a configuração da figura típica do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, basta a posse ou o porte de arma de fogo “
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
” - independentemente da sua classificação como de uso permitido ou restrito -, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à condicionante enunciada no
caput
do dispositivo.

A caracterização do delito do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, considerado crime de mera conduta, não está condicionada à realização de perícia técnica para aferição da supressão ou adulteração do armamento, mormente porque tais alterações são facilmente identificáveis visualmente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003252-36.2017.8.11.0033

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03
(cf. Id. n.o 178178211)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
a arma apreendida não foi submetida a exame pericial, não restando, portanto, sequer evidenciado a existência ou não de numeração de série
”.

À vista disso, requer seja a conduta desclassificada para a figura típica do
art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03
(cf. Id. n.o 189078182).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 189847677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 196388165).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003252-36.2017.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA como incurso nas disposições do
art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03
, e art. 307,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 178178201 – pág. 63-69):

“[...]
1o FATO DELITUOSO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de setembro de 2017, por volta das 09h10m, na via pública, notadamente nas proximidades do “Hospital Rio Médica”, região central desta cidade de São José do Rio Claro/MT,
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA portava arma de fogo com a numeração raspada - revólver calibre .32, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de munições - 04 (quatro) munições calibre .32, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares
(vide auto de apreensão de fis. 14 e auto de exame de eficiência de arma de fogo de fis. 15).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais militares LUCIANO DE MORAES SOUZA e NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do “Hospital Rio Médica”, quando, então, avistaram DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA em atividade e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

No curso da diligência policial, os agentes da lei não somente abordaram o “suspeito” como também efetivaram a busca pessoal.

Durante a abordagem policial para fins de averiguação, os agentes policiais lograram êxito em encontrar,
na posse de DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA - em sua cintura, uma arma de fogo do tipo revólver calibre .32 e 04 (quatro) munições de igual calibre
, razão pela qual prenderam-no então em flagrante delito.

2o FATO DELITUOSO:

Consta ainda do incluso caderno policial que, no dia 08 de setembro de 2017, por volta das 12h00m, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil sediada na cidade de São José do Rio Claro/MT, DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA atribuiu-se falsa identidade em proveito próprio, na medida em que, uma vez questionado, informou aos agentes da lei que o seu nome seria Emanuel Gonçalves Rodrigues.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA fora conduzido ao Distrito Policial em virtude da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo certo que, a fim de esconder os seus antecedentes criminais, identificou-se como Emanuel Gonçalves Rodrigues. Os agentes da lei, após diligenciarem, lograram êxito em encontrar a verdadeira qualificação do investigado e, ainda, descobriram que além do acusado ter dado falsa identidade, era preso foragido da cidade de Sinop/MT [...]”.

LUCIANO DE MORAES SOUZA, policial militar, relatou o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.o 178178201 – pág. 77):

“QUE é Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso e participou da GUPM plantonista que abordou o suspeito EMANUEL GONÇALVES RODRIGUES; QUE junto com Emanuel estava a JOSIELE BISPO BARBOSA, às proximidades do hospital Rio Médica; QUE a GUPM começou uma busca pessoal no sr. Emanuel, porém este tentou reagir, sendo contido pela GUPM; QUE durante a busca pessoal no sr. Emanuel, a sra. Josiele aparentava muito nervosismo, se alterou mais ainda dizendo “eu vou denunciar vocês por isso” (se referindo às buscas pessoais que os policiais militares realizavam no suspeito Emanuel); QUE como resultado da busca pessoal,
foi encontrado na cintura do sr. Emanuel um revólver, calibre 32, com numeração raspada; QUE também foi encontrado quatro munições de calibre 32
; QUE a GUPM perguntou ao Emanuel onde ele adquiriu a arma de fogo, ao que o próprio Emanuel disse que comprou do “GUSTAVO”, na Praça do Progresso”; QUE tanto Emanuel quanto Josiele foram apresentados na Delegacia de Polícia para providências [...]”.

Na mesma oportunidade, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR, outro policial militar responsável pela abordagem, informou (cf. Id. n.o 178178201 – pág. 79):

“QUE é Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso e participou da GUPM plantonista que abordou o suspeito EMANUEL GONÇALVES RODRIGUES; QUE junto com Emanuel estava a JOSIELE BISPO BARBOSA, às proximidades do hospital Rio Médica; QUE durante a abordagem, a sra. Josiele aparentava muito nervosismo se alterou mais ainda dizendo “eu vou denunciar vocês por isso” (se referindo às buscas pessoais que os policiais militares realizavam no suspeito Emanuel);
QUE como resultado da busca pessoal, foi encontrado com Emanuel um revólver, calibre 32, com numeração raspada; QUE o revolver estava na cintura do suspeito Emanuel
; QUE importante salientar que o suspeito tentou reagir à busca pessoal, porém foi contido pela GUPM, fato que aumentou ainda mais a suspeita sobre Emanuel;
QUE também foi encontrado quatro munições de calibre 32
; QUE a GUPM perguntou ao Emanuel onde ele adquiriu a arma de fogo, ao que o próprio Emanuel disse que comprou do “GUSTAVO”, na Praça do Progresso; QUE tanto Emanuel quanto Josiele foram apresentados na Delegacia de Polícia para providências [...]”.

JOSIELE BISPO BARBOSA, esposa do acusado, relatou (cf. Id. n.o 178178201 – pág. 83):

“QUE convive com EMANUEL GONÇALVES RODRIGUES há cerca de um (01) ano; QUE Emanuel trabalha como diarista fazendo serviços gerais; QUE afirma que, na data de hoje, estava indo com Emanuel para o laboratório São José para realizar exames, quando foram abordados pela Polícia Militar; QUE perguntado se tinha o conhecimento de que Emanuel possuía arma de fogo e que “andava armado”,
respondeu que sim, que tinha conhecimento e que Emanuel comprou um revólver “porque estava sendo ameaçado”
; QUE perguntado quem estava ameaçando seu amásio, a depoente respondeu que não quer citar nomes, porém é um homem que “tem ciúmes da depoente e que fica caçando confusão” com Emanuel; QUE perguntado sobre a que se referia a expressão “eu vou denunciar vocês por isso”, narrada no Boletim de Ocorrência n. 2017.300137, a depoente afirma que disse estas palavras se referindo à atitude dos Policiais Militares em apreender seu aparelho celular [...]”.

Inquirido na fase investigatória, DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA respondeu (cf. Id. n.o 178178201 – pág. 87/89):

“QUE perguntado há quanto tempo possui o revolver que foi encontrado em sua cintura,
respondeu que comprou o revolver há poucos dias, menos de um mês
; QUE perguntado onde comprou o revolver, quem lhe vendeu o objeto e quanto pagou por ele,
respondeu que comprou esse revolver de um rapaz que se nomeou como GUSTAVO; QUE a compra aconteceu na Praça do Progresso, perto da Igreja Assembleia, e que pagou o valor de R$1.000,00 (mil reais)
; QUE esclarece que
comprou esse revólver porque recebeu algumas ameaças de um homem que “mandou recado” para o interrogando dizendo que havia comprado uma arma e que o mataria quando o encontrasse
; QUE também esclarece que não sabe quem é esse homem, porém acredita que seja alguém que tenha mantido algum relacionamento com a JOSIELE, atual amásia do interrogando; QUE perguntado se esboçou alguma reação quando os policiais militares lhe fizeram busca pessoal, respondeu que não reagiu [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento de NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR, policial militar, HELTHIENY SUZI DIAS MENEZES, policial civil, e, ao final, promoveu o interrogatório do réu, DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA.

Na ocasião, NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR declarou:

“[...]
Ministério Público:
Eu gostaria que o senhor narrasse o que aconteceu naquele dia, como é que vocês chegaram na abordagem, denúncia anônima, se vocês desconfiaram e tudo mais.

Nivaldo:
A gente estava subindo essa rua aqui do Fórum, mesmo, e passou ele e a esposa dele de bicicleta, e assim que a gente passou, ele ficou olhando muito para trás.

Ministério Público:
Vocês estavam em patrulhamento de rotina?

Nivaldo:
Patrulhamento normal.

Ministério Público:
Normal?

Nivaldo:
Normal. Aí, assim que a gente, que ele visualizou que a gente retornou, aí ele já foi para um lado e a mulher foi para o outro. A gente já chegou, já fez a abordagem nele, a mulher dele chegou.

Ministério Público:
Vocês desconfiaram por isso?

Nivaldo:
Isso! Aí a mulher dele chegou, aí começou a discutir com o policial, que não podia abordar, que ele estava no direito dele. Ela até segurou no fuzil do policial, ainda. Eu voltei para trás, tirei ela, ele já estava com a mão na cabeça, ele já chegou e já, na hora que a gente chegou, ele já colocou a mão na cabeça.

Ministério Público:
Ele já se enquadrou?

Nivaldo:
Ele já se enquadrou e ficou do lado do muro.

Ministério Público:
Entendi.

Nivaldo:
Eu fui, tirei a mulher dele, quando eu puxei a mulher dele, ele já estava com a mão na cintura. Aí foi a hora que eu já arranquei a arma e encostei nele, falei: Olha, quando você retirar, coloca a mão na cabeça! Quando pegou, eu só tirei e arranquei a arma, já.

Ministério Público:
Ele tinha uma arma na cintura?

Nivaldo:
A arma estava na cintura.

Ministério Público:
Que arma que era essa?

Nivaldo:
Era um calibre trinta e dois, um revólver.

Ministério Público:
Trinta e dois?

Nivaldo:
Trinta e dois!

Ministério Público:
Estava municiada, ou não?

Nivaldo:
Municiada! Acho que eram seis ou cinco.

Ministério Público:
E o senhor questionou por que que ele estava com aquela arma ali?

Nivaldo:
Isso, ele falou que era segurança, que ele estava correndo risco de vida, na hora a gente abordou ele e levou para a delegacia, a menina já contatou alguns advogados, e foram lá. Na hora que a gente chegou lá, ele falou outro nome, ele falou Wellington alguma coisa.

Ministério Público:
Ele se qualificou de uma outra forma?

Nivaldo:
Isso, ele falou um nome falso.

Ministério Público:
Você se lembra qual foi o nome que ele declinou?

Nivaldo:
Eu não lembro, eu lembro que era Wellington, Wellington alguma coisa.

Ministério Público:
E deu uma identidade?

Nivaldo:
Isso!

Ministério Público:
E aí?

Nivaldo:
A advogada chegou, que era até a Diane, ela conversou com ele, tudinho, e de repente começou, ela até recebeu a ligação na nossa frente, um cara ligando para ela falando que ele tinha que ser liberado naquele horário, não podia esperar. Tinha que ver alguma coisa, que eles pagavam qualquer valor, mas ele tinha que ser liberado.

Ministério Público:
Falando isso para a advogada?

Nivaldo:
Isso, para a advogada. Foi a hora que eu passei para o pessoal da polícia civil. Aí o pessoal já ficou mais, assim, quem, por que esse negócio de liberar o cara tão rápido e por qualquer quantia? Aí foi na hora que aguardou, deu meia hora depois, a família dele ligou. Ele pegou e falou assim: O Douglas está preso aí em São José do Rio Claro?

Ministério Público:
Ligou para quem?

Nivaldo:
Para a Polícia Civil.

Ministério Público:
Ligou para a Polícia Civil?

Nivaldo:
Polícia Civil, mas só que eu que estava lá, eu que atendi, eu que atendi o telefone enquanto estava confeccionando o boletim.

Ministério Público:
E aí?

Nivaldo:
Aí eu perguntei para o Avelar, eu falei: Avelar, tem algum Douglas aí, que está preso? A família dele está ligando. Ele: Não, não tem! Aí o Avelar pegou o celular e pediu para que a pessoa mandasse uma foto dele, aí a própria família dele mandou uma foto e passou o nome dele completo. Aí, na hora que a gente conseguiu fazer a checagem, tinham essas passagens de Sinop, por latrocínio e, aí, depois que caiu a casa dele, mesmo, que descobriu o nome, ele falou. Ele falou que faz assalto em relojoaria.

Ministério Público:
Então, ele tinha dado o nome falso para, talvez, talvez, não, para não responder esses antecedentes,

Nivaldo:
Para não responder. Ele explicou certinho que tinha feito os assaltos em Sinop, na parte de relojoarias, e que ele estava aqui para fazer um serviço, isso aí foi a família dele que comunicou.

[...]

Juiz:
Quem mais estava com o senhor na guarnição?

Nivaldo:
Só estava o Luciano.

Juiz:
Luciano?

Nivaldo:
Luciano! Ele não está mais no município de São José, ele está agora em Cuiabá.

Juiz:
No momento da abordagem vocês encontraram mais munições?

Nivaldo:
Não, só o que estava no revólver, mesmo.

Juiz:
Quem estava confeccionando o B.O.?

Nivaldo:
O soldado Luciano começou a fazer a narrativa, e depois eu que finalizei o B.O. Eu leio a narrativa dele, eu vejo se tem algum erro, alguma coisa, e eu coloco os dados, os dados da comunicante, do suspeito, residência.

Juiz:
A mulher dele foi conduzida, também?

Nivaldo:
Agora eu não me lembro, mas eu acho que não. Eu acho que ela não foi, porque ela ainda apareceu com o advogado, lá, com a advogada.

Juiz:
O Luciano que o senhor se refere é o Luciano de Moraes Souza?

Nivaldo:
Isso! É o policial que estava comigo.

Juiz:
Esse nome Emanuel Gonçalves Rodrigues constando como suspeito, o senhor que preenche?

Nivaldo:
Sim, senhor! É Emanuel, esse é o nome que ele deu [...]”.

HELTHIENY SUZI DIAS MENEZES, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
Eu queria que a senhora narrasse o que aconteceu naquela ocasião, durante a ocorrência, enfim, a respeito, especificamente, das informações que ele prestou à polícia.

Helthieny:
Tá! Eu me recordo que os policiais militares entregaram ele, lá, com o B.O., falando que ele estava, eles suspeitaram da atitude dele ao passar com a viatura, e fizeram uma abordagem. Durante a abordagem, eles perceberam que ele estava com essa arma, aí, uma arma de fogo. Aí levaram para a delegacia, chegando lá, ele se apresentou como Emanuel, eu não lembro o sobrenome. Nós ficamos pesquisando e não encontramos nada em nome de Emanuel. Não passou, assim, muito tempo, nós recebemos uma ligação questionando se havia algum Emanuel preso, e que na verdade o nome dele era Douglas, que ele era um foragido lá do presídio. Nós fomos conversar com ele, e ele confessou que era foragido, mesmo, que ele veio para cá. Eu perguntei por que que ele se apresentou com esse nome, Emanuel, ele falou para mim que Emanuel significa Deus conosco, então, ele aderiu a esse nome falso.

Ministério Público:
Entendi! Essa conversa que a senhora teve no telefone, recebeu foto, é isso?

Helthieny:
Sim, recebeu, isso!

Ministério Público:
É esse acervo, aqui, às folhas 27? A senhora pode verificar se foi essa a conversação virtual?

Helthieny:
É isso mesmo! Houve uma troca de informações.

Ministério Público:
É isso?

Helthieny:
Isso mesmo [...]”.

Interrogado em juízo, DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA confessou que estava portando uma arma de fogo com numeração raspada ou suprimida no momento em que foi abordado pela guarnição policial. Vejamos:

[...]
Juíza:
Consta, Douglas, que no dia 8 de setembro de 2017, por volta das nove horas e dez minutos, em via pública, nas proximidades do Hospital Rio Médica, em São José do Rio Claro, o senhor estava com um revólver calibre .32 com numeração raspada. Confere essa informação?

Douglas:
Sim.

Juíza:
Esse revólver estava onde? Na sua cintura?

Douglas:
Na minha cintura.

Juíza:
Na sua cintura?

Douglas:
Sim.

Juíza:
Era seu esse revólver?

Douglas:
Era.

Juíza: Essa numeração, foi você mesmo que raspou?

Douglas: Não, comprei assim mesmo, dona.

Juíza:
Comprou assim mesmo?

Douglas:
Sim.

Juíza:
Você viu que esse revólver estava com a numeração raspada?

Douglas:
Não deu para ver, porque foi rápido. Eu peguei, já coloquei e saí, já!

Juíza:
Consta também que você, nesse mesmo dia, por volta de meio dia, na delegacia de polícia, você se identificou com um nome falso. Você deu outro nome lá na delegacia?

Douglas:
Foi.

Juíza:
Deu outro nome?

Douglas:
Sim.

Juíza:
Que nome que você se apresentou?

Douglas:
Emanuel.

Juíza:
Emanuel?

Douglas:
Sim.

Juíza:
E qual foi o motivo de você ter se apresentado como Emanuel?

Douglas:
Eu estava fugitivo.

Juíza:
Para que não identificasse, então, que você tinha outras passagens criminais?

Douglas:
Sim.

Juíza:
Mais alguma coisa que você gostaria de falar em sua defesa, ou mesmo para fins, aqui, de uma atenuante, uma confissão? Tem alguma coisa, ou é isso mesmo?

Douglas:
Não, eu estava andando armado para minha legítima defesa, eu estava sendo ameaçado, eu com medo, não conhecia a cidade, fiquei com medo, mas, não fiz mais nada além de andar com ela, só [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo impôs ao recorrente a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o da prática do delito de falsa identidade, porém o condenando pelo porte ilícito de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada ou suprimida.

Irresignada, a defesa apresentou o presente recurso buscando a desclassificação do delito para a figura típica do
art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, alegando que “
não restou demonstrado a existência de qualquer numeração de série, seja ela presente, suprimida, raspada ou adulterada
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque a conduta praticada pelo réu amolda-se perfeitamente à figura típica prevista no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, que para a sua configuração basta a posse ou o porte de arma de fogo “
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
” - independentemente da sua classificação como de uso permitido ou restrito -, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à condicionante enunciada no
caput
do dispositivo.

A caracterização do delito, frise-se,
considerado crime de mera conduta
, também não está condicionada à realização de perícia técnica para aferição da supressão ou adulteração do armamento, mormente porque
tais alterações são facilmente identificáveis visualmente, conforme constatado pelos policiais militares e confirmado pelo próprio réu.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL – POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 11.826/2003 – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDUTA DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO OFICIAL – PRESCINDIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, CONFIRMADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO. A posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003,
independentemente da ausência de exame pericial no artefato, por se tratar de delito de mera conduta
. Precedentes STJ”.
(N.U 0000267-70.2008.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Portanto, neste caso, a perícia se torna dispensável, haja vista não ser exigível conhecimento técnico específico para constatar que a numeração do armamento estava raspada,
circunstância inequivocamente demonstrada pelo conjunto fático-probatório
.

Por derradeiro, oportuno citar interessante precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a solução condenatória foi imposta mesmo após a perícia técnica ter revelado os sinais de identificação do armamento através de ensaios químico-metalográficos, ilustrando que a mera supressão do número de série da arma de fogo é bastante para a configuração do delito:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.o 10.826/03. EXAME PERICIAL QUE DETECTOU O NÚMERO DE SÉRIE. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A conduta relativa à posse ilegal de arma de fogo uso permitido com numeração raspada, praticada em 29 de junho de 2007, subsume-se, em tese, ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. 2.
É imprópria a desclassificação do delito, sob o fundamento de que exame pericial “químico-metalográfico” revelou o número de série do armamento então apreendido
[...]”.
(REsp. 1.328.023/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 23/11/2012).

Ainda, conforme consignado pela relatora do julgado supracitado:

“Esta Corte Superior de Justiça entende que a conduta do Réu se equipara à de posse de arma de uso restrito e que, mesmo diante da ausência do exame pericial no armamento, resta configurado o crime em análise,
por se tratar de delito de mera conduta
.

Assim, ainda que a perícia tenha conseguido identificar o número de série, após submeter o objeto material do ilícito a "exame químico-metalográfico com o propósito de revelar possíveis gravações latentes" (fl. 155),
é imprópria a desclassificação da conduta
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024